Tribunal: STF
Processo: AI 511511
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CAUSA DECIDIDA À LUZ DAS LEIS NºS 9.099/1995 E 10.259/2001.



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.